Tribunal: TJPA
Processo: 0819487-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819487-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0819487-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia

PACIENTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I –
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de João Vitor dos Santos Dias, preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo convertida sua prisão em preventiva em audiência de custódia realizada em 25 de outubro de 2024. O impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea no decreto prisional.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (245g de maconha e 50g de cocaína), além de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e material para embalo da substância ilícita.
4. Consta nos autos que o paciente responde a outra ação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica, fato que reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstradas por elementos objetivos do caso, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

IV –
DISPOSITIVO

6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
JOÃO VITOR DOS SANTOS DIAS
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
Vara Única de Santana do Araguaia

Em síntese, a impetrante informa que o paciente encontra-se preso preventivamente no presídio de Redenção/PA, após flagrante ocorrido no dia 23 de outubro de 2024. Durante abordagem policial, foram encontrados em sua residência entorpecentes (meia barra de maconha, 245 g; cocaína, 50 g), uma balança de precisão, plásticos para embalo de drogas, e dinheiro em espécie. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 25 de outubro de 2024, nos autos nº 0802154-98.2024.8.14.0050.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e afirma que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta antecedentes criminais. Invoca precedentes do STF e STJ sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, enfatizando que a gravidade abstrata do crime, por si só, não a justifica.

Pede a concessão de liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura, em caráter liminar, confirmando-se a ordem no julgamento definitivo do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante de
JOÃO VITOR DOS SANTOS DIAS
e convertê-la em prisão preventiva
,
nos autos nº 0802154-98.2024.8.14.0050,
fundamentou a necessidade da custódia, em decisão proferida durante a audiência de custódia em 25/10/2024, nos seguintes termos:

“Passo agora à análise de eventual
conversão da prisão em flagrante em preventiva
, e vinculando-me ao sistema acusatório, em tempo que é vedada a conversão de ofício e no presente caso o Douto Representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Com a vigência da Lei 12.403/11, não se justifica mais a manutenção da prisão do réu com fundamento na prisão em flagrante, pois a lei não mais prevê esta hipótese de prisão como garantidora do processo.

Assim, necessária a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da convolação do flagrante em liberdade provisória, com ou sem fiança.

Como sabido, após as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) no Código de Processo Penal, especificamente no que tange a redação dos artigos 282, § 2º, e do art. 311, passou a ser vedado ao magistrado a decretação da prisão preventiva ou a conversão do flagrante de ofício, ou seja, sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

São
pressupostos
lógicos para a decretação da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. No presente caso, reputo ambos presentes.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante (ID 129953413), em especial o Boletim de Ocorrência no qual foi relatada a operação policial na qual os custodiados KAUAN e MARCOS teriam empreendido fuga quando foi solicitada a parada pelo agente policial, sendo encontrado com Marcos substância entorpecente, tendo os custodiados admitido terem adquirido entorpecentes em um imóvel no qual estava JOÃO VITOR, e ao se deslocarem até lá, flagraram o custodiado João Vitor na posse de entorpecentes.

As substâncias entorpecentes foram apreendidas juntamente com aparelhos celulares, balança de precisão, e munições, conforme descrição do auto de apreensão (ID 129953413, pág. 22).

Conforme auto de constatação provisório (ID 129953413, pág. 23/26), em relação à substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, foram encontradas 24,2 gramas com o flagranteado Marcos e 245 gramas com o flagranteado João Vitor. Em relação à substância conhecida entorpecente como “cocaína”, foram encontradas 42 gramas na posse do custodiado Kauan e 50 gramas na posse de João Vitor.

Com o custodiado Kauan foram apreendidas três munições intactas de calibre 9mm.

Na análise da Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado JOÃO VITOR (ID 129965572) é possível constatar que, além do presente caso, ele responde pela seguinte ação ainda em andamento:

0000421-72.2020.8.14.0050 – Ação Penal em que o Ministério Público imputa a conduta tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal em virtude de fatos ocorridos em 16/01/2020 em desfavor da vítima Carla Cristina Brauna de Araújo. Denúncia recebida em 01/04/2020. Pendente citação do acusado.

A Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado KAUAN (ID 129965575) não aponta qualquer caso além deste.

A Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado MARCOS (ID 129965577), também aponta somente o presente caso ainda em andamento.

Nos presentes autos, conforme já mencionado, se atribui aos flagranteados a suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, atendido assim, com sobras, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, mister que haja pelo menos um dos cinco
fundamentos
delineados no art. 312 do CPP.

Em relação ao custodiado MARCOS, considerando a inexistência de antecedentes e quantidade da droga apreendida, em observância à Súmula Vinculante nº 59 do STF e ao princípio da homogeneidade, deve o magistrado ponderar pela possibilidade de aplicação em perspectiva do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cuja incidência afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva.

Determina a SV 59:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte entendimento:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE
PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. ARTIGO 319 DO CPP. 1. Paciente preso em flagrante, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, quando abordado por policiais, em patrulhamento de rotina, na posse de seis malotes contendo 143 (cento e quarenta e três) porções de crack, pesando 18g, além da quantia de R$ 8,00 e um celular. Paciente primário, preso por delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2.
Conjuntura fática que torna desnecessária a manutenção da prisão preventiva, medida mais severa, reservada para situações em que o aprisionamento se faça efetivamente necessário, adequado e não-excessivo
. 3.
Possibilidade de aplicação do princípio da homogeneidade, pelo qual não se afigura legítima a segregação cautelar quando mais gravosa que eventual pena a ser futuramente aplicada
. 4. Ausente risco à ordem pública, adequada e suficiente, neste momento, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - HC: 51851096020218217000 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021)

Ressalta-se que a segregação cautelar é medida excepcional, mesmo no tocante aos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, e o decreto de prisão processual exige a especificação de que a custódia atenda a pelo menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em situações análogas, a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é pacífica. Cito a recente ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. A APREENSÃO DE CERTA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO INDICA, POR SI SÓ, A PERICULOSIDADE DAS PACIENTES, ORA AGRAVADAS. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente os habeas corpus e recurso em habeas corpus se a pretensão deduzida conformar-se ou contrariar a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2. De acordo com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

3.
No caso, a apreensão de certa quantidade de drogas não é capaz de indicar, por si só, a periculosidade das Pacientes, ora Agravadas, e a necessidade da medida extrema.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 688.727/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

No presente caso, em relação ao custodiado MARCOS, a partir de uma análise perfunctória, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam suficientes e necessárias no atual contexto, estando em consonância com a lei e a jurisprudência o resguardo da ordem pública através da aplicação de outras cautelares.

Por outro lado, em relação aos custodiados JOÃO VITOR e KAUAN, observo que João Vitor possui ação penal em andamento em virtude de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, além da grande quantidade de droga apreendida em sua posse, além de balança de precisão, o que dá indícios da prática do delito de tráfico de entorpecentes, bem como com Kauan foram apreendidas munições, verificando-se dados concretos que dão conta do alto grau de periculosidade dos flagranteados, que supostamente teria cometido delito gravíssimo etiquetado como hediondo, ao supostamente realizar a venda de drogas que possuem enorme potencial de causar severos danos à saúde pública, bem como atrai a prática de vasta quantidade de delitos satelitários, podendo os referidos flagranteados terem se associado para a prática delitiva.

A
periculosidade concreta
da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o
risco à ordem pública
(STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – prática de traficância de droga bem como o fato de que o custodiado João já é investigado por outro delito, e com o investigado Kauan foram apreendidas munições, o que dá mostras de sua progressão na prática de delitos contra a saúde pública - justificam a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “
garantia da ordem pública
”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

A doutrina assim dispõe:

“Garantia da ordem pública: não se tem um conceito exato do significado da expressão ordem pública, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao seu real significado.

Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com esse embasamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória.”
(TÁVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal / Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 19. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 484).

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em relação ao custodiado MARCOS mostra-se necessária, adequada e proporcional (art. 282 do CPP) no presente momento, a
decretação de medidas cautelares diversas da prisão,
(art. 319 do CPP), quais sejam:

I – Comparecimento periódico bimestral, entre o dia 1º e 10, no Juízo onde reside, para informar e justificar suas atividades;

II - Proibição de frequentar bares e locais congêneres, nos quais haja comercialização de bebida alcoólica.

III – Necessidade de manter endereços atualizados perante este juízo;

IV – Não se envolver em novos crimes ou contravenções penais;

Desde já fica o custodiado advertido que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora fixadas, poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva.

Já em relação aos custodiados KAUAN e JOÃO VITOR,
HOMOLOGO
a prisão e
CONVERTO a prisão
em flagrante delito de
JOAO VITOR DOS SANTOS DIAS e KAUAN NUNES DOS SANTOS
,
em prisão preventiva,
com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.”

Da leitura da referida decisão, tem-se que o juízo apontado como coator fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema na
garantia da ordem pública
em razão do
risco de reiteração da conduta
, argumentando que “
João Vitor possui ação penal em andamento em virtude de lesão corporal em âmbito de violência doméstica
”, bem como em razão da
periculosidade da conduta imputada
, constatada pela apreensão de grande quantidade de droga e petrechos para comercialização, aduzindo
“além da grande quantidade de droga apreendida em sua posse, além de balança de precisão, o que dá indícios da prática do delito de tráfico de entorpecentes”
.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada da garantia da ordem pública ante o risco de reiteração na conduta e periculosidade do agente, idoneamente fundamentados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Destarte, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07/02/2025